Tribunal: TJDFT
Processo: 0714978-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, por outro lado, ao réu os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos da pretensão contra ele articulada, conforme se observa do artigo 373 do Código de Processo Civil. Se a partir da prova documental é possível determinar o valor certo da dívida, a quantia que os autores entendessem devida e superior àquele montante exigia a comprovação do suposto crédito pretendido.

2. De acordo com o artigo 341, parágrafo único do Código de Processo Civil, a Curadoria Especial possui a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, afastando-se o ônus da impugnação específica dos fatos deduzidos na inicial.

3. Conforme estabelecido no novo Código de ritos, o parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre a condenação, o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

4. Nesse passo, o percentual de 10% sobre o valor da condenação fixado pelo julgador de primeiro grau deve ser mantido, tendo em vista que o caso não teve maior complexidade, bem como não demandou trabalho extraordinário além do naturalmente esperado para causas desta natureza.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.